Tribunal: TJBA
Processo: 8040210-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040210-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMONE NAJAR GUSMAO Advogado(s): MARIA AUXILIADORA NEVES FARAH, LEONARDO COELHO MENDES AGRAVADO: ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ATUANDO COMO ESTIPULANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A SÚMULA 563/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 489, §1º, VI, DO CPC. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 563/STJ RESTRITO AOS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE CONTRATO PREVIDENCIÁRIO E CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FUNÇÃO DA ESTIPULANTE NA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTIPULANTE COM BASE NO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 34 DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 563/STJ À HIPÓTESE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE ESTIPULANTE EM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE QUE NÃO SE SOBREPÕE À SUA FUNÇÃO EFETIVA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. PREQUESTIONAMENTO SATISFEITO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SANAR A OMISSÃO, MANTENDO-SE INALTERADA A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO contra acórdão (ID 91311139) que reconheceu sua legitimidade passiva ad causam em ação revisional de plano de saúde coletivo por adesão movida por SIMONE NAJAR GUSMÃO em face da embargante e da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A embargante, entidade fechada de previdência complementar atuando como estipulante do plano de saúde, alegou omissão no julgado por não ter se pronunciado expressamente sobre a aplicabilidade da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações contratuais com entidades fechadas de previdência complementar. Pleiteou o suprimento da omissão e a reforma do acórdão embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado por ausência de manifestação expressa sobre a Súmula 563 do STJ; (ii) estabelecer se a Súmula 563 do STJ, que afasta a aplicação do CDC às entidades fechadas de previdência complementar, é aplicável à hipótese de responsabilização da estipulante em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado efetivamente não se manifestou de forma explícita sobre a Súmula 563 do STJ, configurando omissão nos termos do artigo 489, §1º, VI, do CPC, uma vez que a embargante invocou expressamente o referido enunciado sumular como fundamento para afastar sua legitimidade passiva. A Súmula 563 do STJ estabelece que "O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável às entidades fechadas de previdência complementar", referindo-se especificamente aos contratos previdenciários celebrados com tais entidades, os quais possuem regramento próprio e natureza jurídica distinta das relações de consumo. A controvérsia posta em discussão não versa sobre contrato de previdência complementar, mas sobre contrato de plano de saúde coletivo por adesão firmado entre a beneficiária SIMONE NAJAR GUSMÃO e a operadora SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, figurando a embargante ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO como mera estipulante. A natureza jurídica da embargante enquanto entidade de previdência privada não se sobrepõe à sua função efetiva na relação contratual em debate, uma vez que ao atuar como estipulante de plano de saúde, a embargante se insere na cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde. Ao apresentar-se ao beneficiário como partícipe do negócio jurídico de plano de saúde, a estipulante atrai para si a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, tudo sob a égide da teoria da aparência. A Súmula 563 do STJ revela-se impertinente à solução da controvérsia sobre legitimidade passiva da estipulante em ação revisional de plano de saúde, sendo sua aplicação restrita ao campo específico dos contratos de previdência complementar, não podendo ser invocada como escudo para afastar a incidência do CDC em todas as relações jurídicas das quais a entidade participa, independentemente da natureza do serviço prestado. O acórdão embargado, ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante com fundamento no CDC, não violou o precedente sumular, apenas concluiu, ainda que implicitamente, pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, o que ora se explicita mediante o acolhimento dos embargos para sanar a omissão. O prequestionamento da matéria encontra-se satisfeito com a presente análise explícita, porém a fundamentação não enseja modificação da conclusão do julgado, eis que ausentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente apenas para sanar a omissão apontada e complementar o acórdão embargado (ID 91311139), mantendo-se inalterados seus fundamentos e conclusão. Teses de julgamento: A Súmula 563 do STJ, que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às entidades fechadas de previdência complementar, não se aplica à responsabilização de estipulante em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. A entidade fechada de previdência complementar que atua como estipulante de plano de saúde coletivo integra a cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, atraindo para si a responsabilidade solidária prevista no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 do CDC, nos termos da teoria da aparência. A natureza jurídica da entidade como fundo de previdência não se sobrepõe à sua função específica na relação contratual de plano de saúde, devendo ser analisada a responsabilidade conforme a atuação efetiva no negócio jurídico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, VI, e 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 34. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040210-68.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante ICATU FUNDO MULTIPATROCINADO e como embargada SIMONE NAJAR GUSMAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora